Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC.
1. O artigo 85, §8o, do CPC é aplicável somente nos casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. 1.1. A par dessas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico obtido, com obediência aos limites impostos pelo §2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 1.2. A fixação equitativa é regra subsidiária e deve ser utilizada apenas para os casos em que não houver elementos que permitam a aplicação do §2o do art. 85 do diploma processual.
2. Como é possível mensurar o proveito econômico auferido pela parte vencedora com a demanda, a fixação de honorários advocatícios deve obedecer à regra geral, materializada no comando posto no artigo 85, §2o, do CPC, o que torna imprescindível ponderar os critérios legais de avaliação ali estabelecidos para arbitrar os honorários entre os limites percentuais mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), sobre a base de cálculo relativa ao proveito econômico alcançado. 2.1. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.